Tribunal: TJMT
Processo: 1008351-67.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008351-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PROVIDO.

O valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários em ação de arbitramento, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008351-67.2022.8.11.0041

APELANTE: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

APELADO: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
, que julgou os pedidos contidos na inicial para condenar o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Ação n. 0016221-69.2011.8.11.0041), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id. 211403234, a parte apelante sustenta que “
no caso, deverá ser observado o trabalho efetivamente laborado pelo causídico e comprovado, mediante aplicação equitativa do magistrado, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, o tempo exigido para o serviço, a atual fase processual, na forma do disposto no artigo 85 § 8° e alíneas I, II, III e IV, do §2º, ambos do Código de Processo Civil cumulado com o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994”
(sic).

Assevera que “
o arbitramento judicial de honorários advocatícios, como dito acima, deve ser feito de forma proporcional, segundo as diretrizes estabelecidas no § 2º do art. 22 da Lei 8.906/1994, mediante o cotejo entre os valores estipulados na tabela de honorários da OAB e os serviços efetivamente executados, considerando, por exemplo, a complexidade do trabalho desenvolvido, o local e o tempo despendido para o serviço, o grau de zelo, a qualificação profissional do advogado, a natureza e a relevância da causa, de modo a evitar que o arbitramento resulte em valor irrisório ou exorbitante. Logo, a fixação operada na sentença recorrida contém equívocos que justifiquem a alteração ora postulada, devendo ser observado os parâmetros do Código de Processo Civil e do Estatuto da Advocacia”
(sic)
.

Aduz que “
quanto ao dies a quo da correção monetária equivocou-se o Juízo de primeiro grau ao determinar a sua incidência correção monetária a partir das proposituras das ações, tendo em vista que esta deve ser aplicada a partir do arbitramento, considerando, ainda, que nos casos de ação de arbitramento de honorários, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso, nos termos acima elucidados.

A parte apelada apresentou contrarrazões em Id.

211403237, postulando pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido em Id. 211683199

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de fixar honorários advocatícios judicialmente com base no valor da causa e qual o termo inicial para incidência da correção monetária.

Inicialmente, imperioso ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Ocorre que o
valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUSTO E RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PROVIDO E APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

‘(...) Nos casos de ação de arbitramento de honorários, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC.

O valor a título de honorários advocatícios deve ser arbitrado de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, devendo ainda ser razoável e proporcional.

No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento’ (TJ-MT 10015897420188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021).”
(N.U 1002394-27.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Dessa maneira, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços

Segundo a situação fática apresentada, o advogado demandante atuou no feito objeto do arbitramento judicial desde 06/05/2011 até 08/07/2019, quando então houve a rescisão contratual.

O trabalho realizado nos autos da Ação Monitória nº. 0016221-69.2011.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, fora sintetizado pelo Magistrado sentenciante nos seguintes termos (Id.

211403233)

“(...) Ora, o autor conduziu o feito desde 2011, mediante o ajuizamento da ação monitória, enfrentou os Embargos a monitória e logrou ê
x
ito, sendo constituído o título em favor da empresa ora re, no valor de R$ 134.826,00, inclusive com análise do segundo grau de jurisdiç
ã
o, sendo que em seguida perseguiu o débito por meio do cumprimento de sentenc
a, indicado imóvel a penhora, contudo, próximo de satisfazer o crédito, foi retirado unilateralmente dos autos, em 2019, conforme ID. 79191377 (...)”

Assim, o requerente demonstrou a sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir o adimplemento da dívida, incluindo aceitação e avaliação de bens para penhora, contestação de alegações do devedor, e repetidas tentativas de localizar bens adicionais para garantir a satisfação do crédito.

Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, sendo ela uma única execução, o tempo despendido pelo advogado no seu mister (8 anos), o zelo na defesa da contratante, o local da prestação dos serviços (Cuiabá/MT) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença merece reforma, de modo que procedo com sua majoração em
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MAJORADO – RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento

dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
”
(N.U 1014925-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Por fim, a parte apelante requer a incidência da correção monetária a partir da data do arbitramento, contudo, a sentença já decidiu nesse sentido, aplicando a correção monetária a partir dessa data, de modo que carece de interesse recursal no ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSE PONTO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para fixar os honorários em R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de fixar honorários advocatícios judicialmente com base no valor da causa e qual o termo inicial para incidência da correção monetária.

Inicialmente, imperioso ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Ocorre que o
valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUSTO E RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PROVIDO E APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

‘(...) Nos casos de ação de arbitramento de honorários, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC.

O valor a título de honorários advocatícios deve ser arbitrado de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, devendo ainda ser razoável e proporcional.

No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento’ (TJ-MT 10015897420188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021).”
(N.U 1002394-27.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Dessa maneira, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços

Segundo a situação fática apresentada, o advogado demandante atuou no feito objeto do arbitramento judicial desde 06/05/2011 até 08/07/2019, quando então houve a rescisão contratual.

O trabalho realizado nos autos da Ação Monitória nº. 0016221-69.2011.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, fora sintetizado pelo Magistrado sentenciante nos seguintes termos (Id.

211403233)

“(...) Ora, o autor conduziu o feito desde 2011, mediante o ajuizamento da ação monitória, enfrentou os Embargos a monitória e logrou ê
x
ito, sendo constituído o título em favor da empresa ora re, no valor de R$ 134.826,00, inclusive com análise do segundo grau de jurisdiç
ã
o, sendo que em seguida perseguiu o débito por meio do cumprimento de sentenc
a, indicado imóvel a penhora, contudo, próximo de satisfazer o crédito, foi retirado unilateralmente dos autos, em 2019, conforme ID. 79191377 (...)”

Assim, o requerente demonstrou a sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir o adimplemento da dívida, incluindo aceitação e avaliação de bens para penhora, contestação de alegações do devedor, e repetidas tentativas de localizar bens adicionais para garantir a satisfação do crédito.

Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, sendo ela uma única execução, o tempo despendido pelo advogado no seu mister (8 anos), o zelo na defesa da contratante, o local da prestação dos serviços (Cuiabá/MT) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença merece reforma, de modo que procedo com sua majoração em
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MAJORADO – RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento

dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
”
(N.U 1014925-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Por fim, a parte apelante requer a incidência da correção monetária a partir da data do arbitramento, contudo, a sentença já decidiu nesse sentido, aplicando a correção monetária a partir dessa data, de modo que carece de interesse recursal no ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSE PONTO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para fixar os honorários em R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024